Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de ativos financeiros realizada no curso de execução. O agravante alega cumprimento de acordo extrajudicial firmado com a parte exequente, embora não homologado judicialmente, e pleiteia a desconstituição da penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a celebração e o suposto cumprimento de acordo extrajudicial não homologado impedem a continuidade dos atos executivos, especialmente a manutenção da penhora de ativos financeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de homologação judicial do acordo extrajudicial afasta a possibilidade de suspender os atos executivos, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. O documento apresentado pelo agravante não contém assinatura, o que compromete a verossimilhança da alegação de cumprimento do acordo.
5. Cabe ao devedor comprovar de forma inequívoca o adimplemento e requerer a homologação judicial do ajuste, não sendo possível a desconstituição da penhora apenas com alegações unilaterais.
6. Não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, mantém-se a decisão recorrida que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de homologação judicial de acordo extrajudicial impede a desconstituição da penhora realizada no curso da execução. 2. A simples alegação de adimplemento, desacompanhada de provas inequívocas, não suspende os atos executivos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 949952, Rel. Des. Leila Arlanch, 2a Turma Cível, j. 22.06.2016, DJe 28.06.2016.